Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-75.2012.8.14.0110
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000802-75.2012.8.14.0110

EMBARGANTE: ADENILSON SOUZA MOREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CRIMINAL – EMENTA AJUSTADA NOS TERMOS DO VOTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. In casu, verifica-se que a Apelação interposta pela defesa do réu suscitou apenas a absolvição, em razão da falta de comprovação de autoria do crime e por deficiência na forma utilizada para o reconhecimento do réu por ocasião do inquérito policial.

E como constante dos autos, o acórdão atacado abordou as matérias impugnadas, negando provimento ao recurso de Apelação, sendo devidamente fundamentada as razões que conduziram a manutenção da condenação.

Entretanto, cumpre esclarecer que erroneamente a dosimetria da pena foi citada na ementa, o que não se encontra no corpo do voto. Trata-se de erro material, o qual deve ser sanado por meio do presente recurso de embargos de declaração.

Ementa ajustada nos termos do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ADENILSON SOUZA MOREIRA
interpôs o presente Embargos de Declaração contra acordão de ID n.
19051143
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, conheceu da apelação interposta pela Defesa, negando-lhe provimento.

Argumenta o embargante contradição no julgado, uma vez que a ementa dissocia do corpo do voto proferido.

Assim pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição existente, bem como seja realizada o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, como descrito na ementa e reconhecimento da atenuante de menor idade.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento em parte dos Embargos de Declaração, para que tão somente seja corrigido o erro material na ementa para atender ao disposto no voto.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte

In casu
, verifica-se que a Apelação interposta pela defesa do réu suscitou apenas a absolvição, em razão da falta de comprovação de autoria do crime e por deficiência na forma utilizada para o reconhecimento do réu por ocasião do inquérito policial.

E como constante dos autos, o acórdão atacado abordou as matérias impugnadas, negando provimento ao recurso de Apelação, sendo devidamente fundamentada as razões que conduziram a manutenção da condenação.

Entretanto, cumpre esclarecer que erroneamente a dosimetria da pena foi citada na ementa, o que não se encontra no corpo do voto. Trata-se de erro material, o qual deve ser sanado por meio do presente recurso de embargos de declaração.

Deste modo, reformo a ementa para constar os termos suscitados e analisados no voto:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. 1. No que concerne ao procedimento disposto no art. 226 do CPP, convém ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no artigo supracitado, relativas ao reconhecimento do acusado na fase inquisitiva, não acarreta, por si só, a nulidade do feito, mormente quando se tem outras provas de autoria delitiva evidenciada nos autos, como ocorre no presente caso

Assim, as declarações da vítima produzida sob o crivo do contraditório, com os demais elementos de prova constantes dos autos, uníssonos e coerentes, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ausência de formalidade procedimental, tampouco em absolvição por insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Ementa que, neste ato, amolda-se ao corpo do voto e com as arguições deduzidas pelo apelante e devidamente sopesados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS EM PARTE,
tão somente para ajustar a ementa nos termos do Acórdão proferido e em conformidade com as razões da apelação.

É como voto.

Belém, Pa. Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/08/2024